Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753251-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO O agravante, ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, opôs embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que julgou prejudicado o agravo de instrumento e revogou as decisões liminares, ID. 56993512. Em razões recursais (ID. 57443125), o embargante aponta omissão na decisão, ao argumento de recorrida foi omissa em analisar o interesse processual no prosseguimento do trâmite do agravo de instrumento. Alega que, no caso concreto, a extinção do agravo de instrumento impossibilita a futura execução da multa cominatória (astreintes) em caso reforma da sentença em sede de recurso de apelação. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a persistência no interesse e na utilidade do agravo de instrumento, reformando a decisão que extinguiu o agravo de instrumento por ausência de pressuposto processual e reconheceu prejudicado o recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta Relatoria que julgou prejudicado o agravo de instrumento e revogou as decisões liminares deferidas. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 1.024, § 3o, do CPC, recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília, 23 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital